Tribunal: TJES
Processo: 5008338-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008338-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA S/S LTDA
AGRAVADO: RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008338-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA.

AGRAVADO: RT TERAPIA INTENSIVA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA.
contra a Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – ES,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial requerida por
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA.,
que deferiu o pedido de penhora de possível crédito da executada junto à Secretaria de Saúdo do ES, no percentual de 25% até o limite de R$ 790.052,12 (setecentos e noventa mil e cinquenta e dois reais e doze centavos).

Em suas razões, alega a agravante, em suma, que (1) atualmente possui como única fonte de receita um contrato de leitos clínicos de enfermaria com a Secretaria de Estado da Saúde - SESA; (2) o valor indicado na decisão agravada não pode ser penhorado por ser proveniente de atendimento de pacientes do SUS; (3) o contrato objeto da execução possui cláusula de arbitragem.

Diante de tais razões, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para que seja sustada a ordem de bloqueio determinada na origem e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada.

A liminar foi
parcialmente
deferida no id. 3080926
para que o
que o bloqueio determinado pelo juízo de origem incida sobre o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal bruto da agravante.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso,
aduzindo, dentre outras alegações, que além da redução do montante, a modificação da base de cálculo do valor a ser penhorado é prejudicial à agravada
.

Pois bem.

A controvérsia do presente recurso cinge-se em aferir a possibilidade de penhora determinada sobre o crédito advindo de contrato firmado com a Secretaria de Saúde Estadual.

No caso em apreço, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida.

Primeiramente, p
ode-se
verificar do exame dos autos e dos documentos colacionados que a receita advinda do contrato firmado entre a agravante e a
Secretaria de Saúde Estadual, não possui o
status
de impenhorabilidade previsto pelo artigo 833, IX do CPC, como faz pretender a recorrente
.

Isso porque, tais recursos são repassados pela Secretaria de Saúde Estadual para a ora agravante como
remuneração pela prestação de serviços médicos
, cujo objeto é a cessão de leitos em UTI e em Enfermaria para viabilizar internações hospitalares de pacientes do SUS, sob a forma de empreitada por preço unitário.

Vale dizer, a ora agravante cede parte de seus leitos para internação de pacientes do SUS e, por essa prestação de serviços, recebe o valor contratado.

Não se trata da hipótese prevista pelo artigo 833, IX do CPC, pois apesar da origem pública da verba a sua finalidade é diversa, já que não se trata de subvenção ou auxílio financeiro para ser empregado compulsoriamente em saúde.

Trata-se, como dito, de um contrato de prestação de serviços firmado entre o Poder Público e ora agravante, que além de não se enquadrar no conceito de entidade filantrópica emprega a verba recebida da SESA para saldar todos os seus compromissos financeiros, incluindo folha de pagamentos e despesas operacionais.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO EM AÇÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VERBA DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. BENS PENHORÁVEIS. CARÁTER RELATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
[...]

3. A fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação. Precedente.

4. O acórdão vergastado salientou que
não há nos autos comprovação da aplicação compulsória em saúde e a origem pública dos valores era insuficiente para presunção da aplicação compulsória em saúde, afirmando que, pelo que se pode inferir, a verba refere-se a contraprestação por serviços médicos prestados ao Governo estadual, por atendimento a grupo de servidores, não estando os valores relacionados ao Sistema Único de Saúde.

5. O Colegiado estadual também consignou que existia motivo plausível para a mitigação da ordem do art. 835 do NCPC e não houve suficiente demonstração de que os valores bloqueados corresponderiam à parcela majoritária do faturamento de CMC.

6. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.

7. A ordem de preferência não era absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto, assim como não tem caráter absoluto o princípio da menor onerosidade da execução, que deve ser ponderado com a efetividade da execução, assegurando-se a satisfação do interesse do credor. Precedentes.

8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.919.244/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Deste modo,
não merece acolhimento
alegada impenhorabilidade da receita advinda de tal contrato.

Sendo assim, é cediço que os artigos 835, X, e 866 do CPC/15 estabelecem que a penhora sobre o faturamento da empresa pode ser ordenada quando o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se estes forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito.

No caso dos autos
a ora agravante se manifestou diversas vezes no
processo
originário, tendo ofertado exceção de pré-executividade e embargos à execução, cuja sentença foi atacada por recurso de apelação, porém, em nenhuma dessas oportunidades ofertou bens à penhora.

Observe-
se
, ainda, que foi realizado bloqueio judicial via BACENJUD, porém, os valores bloqueados não foram suficientes para saldar o débito exequendo.

Com efeito, o princípio da menor onerosidade não equivale a permitir que o devedor deixe de pagar a dívida,
autorizando, tão somente,
que esta dívida seja paga do modo menos prejudicial.

Assim, se não há outro meio de perseguir o crédito e considerando que no caso em apreço a ora agravante não indicou qualquer outro bem passível de penhora e suficiente para satisfazer o seu débito, não cabe a discussão acerca da menor onerosidade.

Nesse contexto, ante a inexistência ou ausência de indicação de bens penhoráveis, a jurisprudência do C. STJ afirma que
"[...] a penhora sobre o faturamento de empresa é admitida em casos em que se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73, art. 655-A, § 3º); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial" (REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

(AgInt no AREsp n. 977.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018).

No mesmo sentido, a Corte Superior também já afirmou que

“
É possível a
penhora
sobre o faturamento bruto da
empresa
de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e
desde que tal constrição não afete o
funcionamento
da
empresa
.
[...]”.

(STJ. EDcl no AREsp 676713/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 02/06/2015).

No caso em tela, mesmo que verificada a viabilidade da penhora sobre o faturamento da empresa, entendo que a indisponibilidade de valores advindos de créditos repassados pela Secretaria de Saúde (SESA) no percentual determinado pelo juízo de origem (25%)
é capaz de trazer prejuízos à agravante, podendo impossibilitar
que seus compromissos financeiros sejam mantidos e honrados.

Assim, levando em consideração as alegações da agravada em contrarrazões, e
nos termos da jurisprudência do STJ e com base nas considerações acima,
mostra-se
prudente e razoável que o bloqueio determinado pelo juízo de origem incida sobre o percentual de
10
% (
dez
por cento)
do
s
crédito
s
da executada junto à Secretaria de Saúd
e
do ES, até o limite
total do débito executado.

Feitas estas considerações, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reformando a r. decisão impugnada, determinando o bloqueio de 10% (dez por cento) dos créditos da executada junto a SESA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PENHORA DE CRÉDITO – CLÍNICA MÉDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA O SUS – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – MENOR ONEROSIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
A penhora deferida pelo Juízo recai sobre r
eceita advinda do contrato firmado entre a agravante e a
Secretaria de Saúde Estadual, não possui
ndo
o
status
de impenhorabilidade previsto pelo artigo 833, IX do CPC, como faz pretender a recorrente
,
porquanto
tais recursos são repassados pela Secretaria de Saúde Estadual para a ora agravante como
remuneração pela prestação de serviços médicos, cujo objeto é a cessão de leitos em U
TI e em Enfermaria para viabilizar internações hospitalares de pacientes do SUS, sob a forma de empreitada por preço unitário.

2 -
Não se trata da hipótese prevista pelo artigo 833, IX do CPC, pois apesar da origem pública da verba a sua finalidade é diversa, já que não se trata de subvenção ou auxílio financeiro para ser empregado compulsoriamente em saúde,
mas sim
de um contrato de prestação de serviços firmado entre o Poder Público e
a
ora agravante, que além de não se enquadrar no conceito de entidade filantrópica emprega a verba recebida da SESA para saldar todos os seus compromissos financeiros, incluindo folha de pagamentos e despesas operacionais.

3 -
O
s artigos 835, X, e 866 do CPC/15 estabelecem que a penhora sobre o faturamento da empresa pode ser ordenada quando o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se estes forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito.

4 –
O
princípio da menor onerosidade não equivale a permitir que o devedor deixe de pagar a dívida,
autorizando, tão somente,
que esta dívida seja paga do modo menos prejudicial. Assim, se não há outro meio de perseguir o crédito e considerando que no caso em apreço a ora agravante não indicou qualquer outro bem passível de penhora e suficiente para satisfazer o seu débito, não cabe a discussão acerca da menor onerosidade.

5
–
Recurso
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.